Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-49.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013678-49.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE GUIMARAES - CPF: 109.818.701-63 (AGRAVANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), THAYNA LORRAINE DE SOUZA - CPF: 049.454.671-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). Logo, não há falar em violação ao princípio da legalidade ou ofensa ao artigo 5.º, inciso II, da Constituição Federal, porque a Relatora rejeitou o argumento de que
a prova documental juntada com a contestação intempestiva não podem surtir efeitos sob a demanda.

2-
A análise da prova produzida pelo Réu revel durante a fase da instrução, além de ser garantida pela legislação processual civil, também encontra guarida na jurisprudência da Corte Superior, ao dispor que
“a decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual”
.

(AgInt no REsp 1290527/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

3- A condenação, de ofício, de multa por litigância de má-fé
não ofende aos princípios da adstrição e do dispositivo e/ou à redação dos artigos 141 e 492, do CPC, pois de acordo com o STJ,
“a condenação em litigância de má-fé é dever do juízo, independe de pedido, e não configura julgamento extra ou ultra petita, em consonância com a exegese pacificada na Segunda Seção (EREsp n.36.718/RS, Rel. para acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 09.11.2004)
. (AgRg no Ag 1108558/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010).

4- Nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Na hipótese, quando ingressou com a demanda a Agravante alterou deliberadamente a verdade dos fatos, tentando fazer crer que não havia celebrado qualquer contrato de empréstimo, sendo uma provável vítima de fraude; contudo, os documentos carreados pela instituição financeira, todos assinados pela Agravante, demonstraram de maneira mais que satisfatória o seu conhecimento e anuência em relação ao negócio jurídico. Assim, o entendimento exposto na decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois “
evidenciada a tentativa da parte de induzir o julgador a erro, alterando a verdade dos fatos.”
(AgInt no AREsp 1302570/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

5- De acordo com a Corte Superior, o fato de a Agravante ser beneficiária da justiça gratuita
“não afasta a responsabilidade por penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé ocorridos no curso da lide" (AgRg no AREsp 237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 15/8/2019). [...].
(AgInt no AREsp 1642831/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1013678-49.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria José Guimarães
em virtude da decisão constante do Id. 72894488, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e, de ofício, apliquei multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que decretada a revelia, necessariamente os fatos afirmados pelo autor devem ser considerados verdadeiros, sob pena de violação ao princípio da legalidade esculpido no artigo 5.º, inciso II, da Constituição Federal.

Afirma que a decisão agravada ofende aos princípios da adstrição e do dispositivo, previstos nos artigos 141 e 492, do CPC, porque é
extra petita
, já que o Agravado apresentou defesa depois de decorrido o prazo processual e, ainda assim, a Agravante foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que não praticou.

Aduz que não houve a intenção de alterar a verdade ou de aferir ganhos fáceis, pois apenas objetivou discutir contrato que não anuiu.

Sustenta a tese de que o Banco Agravado não apresentou com clareza a proposta do consignado na modalidade de cartão de crédito, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência de débito.

Também argumenta que jamais recebeu qualquer cartão ou fatura do suposto cartão de crédito.

Assevera que, consoante a orientação do STJ, a interposição de recursos, por si só, não implica em litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, bem como exige a intenção dolosa do litigante, o que não ocorreu neste caso.

Assim, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja afastada a multa, ou, que o pagamento seja suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões no Id. 79358497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante almeja a reforma da decisão em que neguei provimento ao Apelo por ela interposto e, de ofício, apliquei multa por litigância de má-fé.

A decisão está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por
Maria José Guimarães
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada em face do
Banco BMG S.A. – Banco de Minas Gerais
.

Em síntese, ao ajuizar a demanda a Recorrente alegou que é aposentada, recebe seu benefício pelo INSS e que, em novembro de 2018 constatou a existência de desconto no seu rendimento, para o qual não deu autorização.

Afirmou que solicitou o extrato e verificou que o desconto foi efetuado pela instituição financeira Apelada; contudo, asseverou que jamais firmou qualquer contrato com o Banco BMG, requisitou cartão, recebeu qualquer montante, bem como não autorizou o débito consignado.

Assentou que os descontos referem-se ao contrato n.º 14379109, que foi averbado em 15/09/2018, com parcelas no valor de R$ 124,85 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Reiterou que jamais entabulou qualquer negócio jurídico com o Banco Apelado e que até o ajuizamento da demanda (em 18/12/2018), havia sido descontada uma parcela de seu beneficio no valor de R$ 116,38 (cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Com esses fundamentos requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos e, no mérito, pediu a declaração de nulidade e extinção dos débitos referentes ao contrato n.º 14379109, a condenação do Banco à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido liminar foi deferido, e o Banco Recorrido ficou impedido de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado até o julgamento final da demanda (Id. 71150467).

O Banco apresentou contestação depois de decorrido o prazo e com a peça de defesa juntou o contrato firmado entre as partes, além de cópia dos documentos pessoais da Apelante e a declaração de residência.

Intimada, a Apelante requereu a aplicação dos efeitos da revelia, reputando-se verdadeiros os fatos por ela alegados, bem como pediu o julgamento antecipado da lide (Id. 71150483).

Na sentença, foi decretada a revelia da instituição financeira; entretanto, diante da prova da contratação, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais a Apelante alega que a prova documental juntada com a contestação intempestiva não podem surtir efeitos sob a demanda.

Reitera a tese de irregularidade da contração e aduz que o Banco Recorrido não trouxe provas da transferência de valores para a sua conta bancária ou da utilização do cartão de crédito.

Assim, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 71150490.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, consigno que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria.

No que tange aos documentos apresentados pelo Banco Recorrido com a contestação intempestiva, deve ser registrado que o artigo 349 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:

Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

A garantia de produção de prova pelo revel também é expressa no Verbete 231, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.

Na hipótese, inobstante a Contestação ter sido protocolizada fora do prazo legal, o que motivou a decretação da revelia pelo Juiz a quo, de forma escorreita, analisou os documentos apresentados pelo Banco.

Diferente do que entende a Recorrente, não pode ser subtraído o direito de a parte produzir provas, pelo simples fato de ser revel.

Ademais, os efeitos da revelia são relativos, de maneira que as alegações de fatos apontadas pelo Autor podem ser afastadas por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento, com base nas provas apresentadas, tal qual o Juiz sentenciante.

No que tange às demais insurgências, não merecem prosperar, uma vez que as provas dos autos demonstram que a Recorrente tinha conhecimento da modalidade de contratação firmada com a instituição financeira. Isso porque, o Banco Apelado trouxe prova documental irrefutável demonstrando que a Recorrente aderiu e assinou ao contrato.

Aliás, a Recorrente sequer argumenta que a assinatura não é sua.

Além do mais, se a Apelante afirma que não se beneficiou do numerário descrito no contrato, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em 14/09/2018, não foi beneficiada com a transferência eletrônica decorrente do contrato de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado em folha de pagamento. Todavia, optou em transferir todo esse ônus probatório para o Banco Apelado, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e do fato de ser idosa, o que não se pode admitir.

Logo, inobstante as argumentações vertidas, conclui-se que as provas produzidas pelo Banco Recorrido são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que a consumidora tenha sido enganada quanto aos termos do contrato, ou de que há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do negócio jurídico.

O entendimento jurisprudencial é assente neste sentido e para exemplificar, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e desta Corte Estadual:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de cartão de crédito com desconto consignado não é nada além de um cartão de crédito de uso normal, com a peculiaridade de que o mutuário autoriza o desconto da parcela mínima da fatura (ou outra) dentro de um limite de margem consignável destacado para tal específica finalidade, sujeitando-se o resíduo não absorvido, obviamente, ao pagamento normal - como qualquer cartão de crédito - e bem assim às taxas de juros/encargos próprio (a)(s) desta modalidade de operação. 2.
A pretensa violação ou sonegação ao direito de informação do consumidor em casos desta espécie deve ser investigada no caso concreto, segundo as circunstâncias apresentadas, de sorte a se concluir se a prestação do serviço de cartão e a forma da sua remuneração / pagamento à administradoras eram ou não sabidas e/ou bem aceitas pelo usuário. 3. Assim,
somente se autoriza seu acolhimento caso seja manifesto o engodo do consumidor, ante sua evidente hipossuficiência, ou que tenha sido efetivamente induzido a erro por ação ou omissão do fornecedor de serviços quanto à natureza jurídica do contrato. 4. Hipótese em que a parte autora utilizou regularmente do serviço do cartão de crédito por pelo menos seis anos antes de se dar conta de que 'nunca quis contratar um cartão de crédito, mas apenas um empréstimo consignado', ou variações possíveis desta mesma assertiva. A alegação beira - se é que não chega a configurar - má-fé e suscitação da própria torpeza ao fito de auferir vantagem econômica indevida, o que a meu ver desautoriza a pretensão nos moldes em que externada
. (TJ-MG - AC: 10205150002884001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 08/05/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
No caso específico dos autos, constata-se que o recorrente celebrou o contrato e utilizou o cartão não somente para efetuar saques de valores, mas também como cartão de crédito. 2. Resta evidente que o apelante tinha conhecimento do que foi contratado e, portanto, não cabe a conversão para a modalidade "crédito pessoal consignado", conforme defendido no apelo.
3. Em distinguishing deste caso com os levados à edição da súmula nº 63 deste Tribunal, sabe-se que o referido enunciado sumular destinou-se aos casos em que os consumidores das instituições financeiras não sabiam que aderiam a contrato de cartão consignado, não utilizando-o de forma alguma, sendo, no entanto, debitado a fatura mínima,
situação diversa do que acontece aqui, já que o apelante usou os serviços bancários em saques e compras. 4. Não foi visualizada nos autos nenhuma irregularidade capaz de alterar a modalidade de contrato firmado entre as partes
, de modo que os juros e demais encargos contratados merecem ser mantidos. 5. Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da disposição contida no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01242154020198090011, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. A Resolução n.º 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.º 39/2009 do INSS a expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica. Na hipótese, comprovada a livre adesão, com cláusula expressa quanto à reserva de margem consignável, não há falar em vício da contratação. Ônus da prova do qual se desincumbiu o Banco demandado, na forma do artigo 373, inciso II, do NCPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O contexto fático-probatório comprovou ter a parte autora firmado contrato de empréstimo consignado, bem como cartão de crédito INSS consignado, com o qual autorizou que o Banco demandado efetivasse mês a mês o débito do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário.
A hipótese em tela difere de outros casos semelhantes em que o consumidor alega que a sua intenção era firmar contrato de empréstimo consignado e não contrato de cartão de crédito consignado; porque nestes, o consumidor sequer recebe o plástico e a única transação efetuada é uma operação de crédito pessoal oriunda de saque, cujo valor é liberado através de crédito em conta corrente, o que conduz à verossimilhança da alegação do consumidor de que pretendia entabular contrato de empréstimo consignado, não tendo recebido informações suficientes a respeito da contratação dos serviços de cartão de crédito. Caso em testilha em que, embora a parte autora tenha alegado jamais ter solicitado o referido cartão, esta confirma o seu recebimento, tanto que o utilizou em estabelecimentos comerciais, como suficientemente comprovado pelo Banco requerido
. Nesta ordem de ideias, tenho que a sentença de improcedência é medida que se impõe. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese de que jamais contratou cartão de crédito com o Banco réu, mesmo após a ré ter comprovado cabalmente a sua adesão e uso. Mantida a penalidade atinente à litigância de má-fé, diante da evidência de que a parte autora descumpriu com o seu dever de agir com lealdade e boa-fé, alterando a verdade dos fatos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS Apelação Cível, Nº 70080410590, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em: 26-03-2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZADO DÉBITO DO VALOR MÍNIMO EM CONTRACHEQUE - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. -
Alegação de erro quanto a contratação de cartão de crédito que se afasta, tendo em vista que a consumidora utilizou sistematicamente o cartão para realizar compras no comércio - Pagamento mínimo que enseja cobrança regular de juros
- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00352182920178190054, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Danos materiais e morais. 1.
Descabe a alegação de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado, se houve a respectiva utilização do plástico para saques e compras, porquanto demonstrada a ciência do contratante em relação às obrigações assumidas.
Dever indenizatório não configurado. 2. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. Ação improcedente. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10335656320178260576 SP 1033565-63.2017.8.26.0576, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 16/04/2019, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2019). (sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). (sem grifos no original)

Assim, neste caso, não há razões para a reforma da decisão hostilizada, uma vez comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma legítima.

Ou seja, não há qualquer mácula na sentença recorrida, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Aliás, in casu, indubitavelmente está caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos,
pois sabia da legitimidade do desconto e mesmo assim requereu, e logrou êxito, na suspensão liminar do pagamento, bem como pugnou fosse declarado inexigível o débito e o Banco Apelado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral.

Vale lembrar, que a movimentação do Poder Judiciário gera custos e, quando desnecessários, o prejuízo recai sobre toda a coletividade, em especial em casos como este em que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita, motivo pelo qual deve-se adotar medidas rígidas aos que litigam de má-fé, com a aplicação da multa constante na Lei Processual Civil.

Logo, nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil, condeno a Apelante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento), do valor corrigido da causa.

Por fim,
para evitar qualquer alegação futura
, destaco que, nos termos do entendimento do STJ,
a imposição, de ofício, de multa por litigância de má-fé, não ofende ao principio da proibição da reformatio in pejus.

Com efeito, “não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos." (STJ - AgRg no Ag 1226379 / RS ¬ Quarta Turma - Ministro RAUL ARAÚJO - DJe 18/04/2011).

Para corroborar o entendimento exposto trago os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA PARA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PRELIMINAR. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova, tudo quando devidamente motivadas as decisões, o que ocorreu na espécie. Em análise minudente dos autos, verifico que há correspondência entre as assinaturas constantes no contrato de empréstimo e nos documentos apresentados pelo próprio autor, quais sejam, procuração ad judicia, declaração de pobreza e identidade. Assim, tenho que não se faz imprescindível a realização de exame grafotécnico in casu. [...]. 6. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença vergastada, inclusive quanto à condenação do autor por litigância de má-fé, vez que claramente alterou a verdade dos fatos. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - APL: 00207690720178060029 CE 0020769-07.2017.8.06.0029, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOBRE O CONTRATO QUE EMBASOU A NEGATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTÓRIA SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS QUE ENCARTARAM O FEITO E O REFERIDO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO EM RÉPLICA. JUIZ DA CAUSA QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ESCORREITA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA DO AUTOR QUE SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 80, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SC - AC: 05020495620128240045 Palhoça 0502049-56.2012.8.24.0045, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 08/03/2018, Quarta Câmara de Direito Civil).

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE ATACA SATISFATORIAMENTE A SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VISÍVEL SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO E AQUELA INSERTA NO INSTRUMENTO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INFIRMAM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA - PRELIMINARES REJEITADAS RESPONSABILIDADE CIVIL – PARCELAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE ASSINADOS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM 10% E 1% DO VALOR DA CAUSA, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP 10002134920158260588 SP 1000213-49.2015.8.26.0588, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 16/08/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2017).

Diante do exposto, considerando a jurisprudência reiterada quanto ao tema, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ,
nego provimento ao Apelo, mantenho inalterada a sentença recorrida e, diante da má-fé evidenciada, condeno a Apelante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento), do valor (corrigido) da causa.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com observância do que determina o artigo 98, § 3.º, do CPC, porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

[...]

Inconformada, a Agravante alega que, decretada a revelia, necessariamente os fatos afirmados pelo autor devem ser considerados verdadeiros, sob pena de violação ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5.º, inciso II, da Constituição Federal.

Sem maiores delongas, sabe-se que a decretação da revelia acarreta a presunção
relativa
dos fatos alegados pelo Autor da demanda.

Nas palavras do Ministro Moura Ribeiro,
“a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1562715/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Assim, não há falar em violação ao princípio da legalidade ou ofensa ao artigo 5.º, inciso II, da Constituição Federal, porque
rejeitei
o argumento de que
a prova documental juntada com a contestação intempestiva não podem surtir efeitos sob a demanda.

A análise da prova produzida pelo Réu revel durante a fase da instrução, além de ser garantida pela legislação processual civil, conforme bem explicado na decisão agravada, também encontra guarida na jurisprudência da Corte Superior, ao dispor que
“a decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual”
.

(AgInt no REsp 1290527/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

A Agravante ainda alega que a decisão ofende aos princípios da adstrição e do dispositivo, previstos nos artigos 141 e 492, do CPC, porque ao condená-la ao pagamento da multa por má-fé, proferi decisão
extra petita
.

No intuito de evitar eventual alegação de que a imposição da multa acarretaria reforma para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, fiz constar de forma expressa na decisão recorrida que, de acordo com o STJ, a imposição, de ofício, de multa por litigância de má-fé não ofende ao principio da proibição da
reformatio in pejus
e transcrevi precedente daquela Corte Superior. Contudo, não me atentei para o fato de que a parte poderia alegar ofensa ao princípio da adstrição, sob a tese de que a decisão extrapolou os limites do pedido.

Portanto,
para deixar evidente a inexistência de ofensa aos princípios da adstrição e do dispositivo e à redação dos artigos 141 e 492, do CPC
, registro que há muito está pacificado o entendimento de que
“
a condenação em litigância de má-fé é dever do juízo, independe de pedido,

e não configura julgamento extra ou ultra petita, em consonância com a exegese pacificada na Segunda Seção
(EREsp n.36.718/RS, Rel. para acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 09.11.2004)
. (AgRg no Ag 1108558/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010). (sem grifos no original)

No que tange à condenação da multa, a Recorrente alega que não houve a intenção de alterar a verdade ou de aferir ganhos fáceis, pois apenas objetivou discutir contrato que não anuiu.

Afirma que o Banco Agravado não apresentou com clareza a proposta do consignado na modalidade de cartão de crédito, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência de débito, e que jamais recebeu qualquer cartão ou fatura do suposto cartão de crédito.

Assevera que, consoante a orientação do STJ, a interposição de recursos, por si só, não implica em litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, bem como exige a intenção dolosa do litigante, que não ocorreu neste caso.

Neste capítulo, desde logo
importa deixar claro que
, diferente do que quer fazer crer a Agravante,
a multa não foi aplicada em virtude da interposição do Recurso de Apelação
,
mas porque alterou a verdade dos fatos
e, para deixar visível o motivo pelo qual cheguei à tal conclusão, transcrevo os fatos narrados pela Agravante, quando do ajuizamento da demanda (sem destaques no original):

A Autora é aposentada por tempo de contribuição perante a Previdência Social – INSS, recebe seu benefício por meio do BANCO BRASIL, no entanto ao receber sua aposentadoria do mês de novembro/2018

percebeu que havia um desconto que não era de seu conhecimento ou autorização
, achou que fosse erro do INSS, então procurou o INSS para tomar informação sobre os valores divergentes, lá recebeu o extrato de informações sobre benefício, onde,
para sua surpresa
, constou que havia um contrato de cartão do Banco BMG, ora Réu, consignado ao seu benefício
,
contrato este totalmente desconhecido da Autora, vez que nunca requisitou cartão, nunca assinou qualquer autorização e nunca recebeu do Réu qualquer valor referente a tal contratação, também desconhece qualquer relação jurídica com o Réu.

O consignado a aposentadoria da Autora feito pelo Réu trata-se do CONTRATO: 14379109, BANCO: 318 - BMG, DATA DA INCLUSÃO: 15/09/2018, SITUAÇÃO: ativo, VALOR: R$ 124,85, onde já fora debitado de seu benefício a primeira parcela no valor de R$ 116,32 e não constam no extrato a quantidade de parcelas, onde a Autora somente foi informada pelo INSS que o desconto citado fora referente ao contrato de cartão do Réu,
mesmo sem a Autora ter qualquer relação jurídica com o Réu
.

Outrossim,
a Ré efetuou desconto indevido no benefício da autora sem seu conhecimento ou autorização, vez que sequer a autora sabe do que se trata o referido contrato ativo
, com parcelas de R$ 124,85, e o ato do Réu é explícito que causa perda patrimonial irreparável a vida de uma idosa que depende do benefício para sobreviver.

Salienta que
a Autora não fez empréstimo, não assinou contrato ou fez qualquer negócio jurídico com o Réu, também não recebeu valor algum, que correspondesse a um suposto empréstimo e também nunca recebeu cartão que pudesse gerar descontos de RMC.

Até
a presente data já foram descontados do benefício da Autora,
de forma fraudulenta
,
01 parcela de R$ 116,32, considerando esse mês (conforme extrato anexo), valores estes que atualizados com juros e correção monetária totalizam para a Autora uma perca patrimonial no valor de R$ 117,02 e devem ser restituídos a Autora em dobro.

Como se vê,
a cobrança é indevida, ilícita e a atitude do Réu é imoral e ilegal
, não podendo este ficar impune pelos seus atos, pois a Autora está sendo extremamente prejudicada pela atitude descabida do Réu,
salienta que a Autora sempre recebeu ligações do Réu oferecendo empréstimos e cartões, no entanto sempre deixou bem claro que não tinha interesse em realizar as operações financeiras ofertadas, mas tudo foi em vão e sequer a Autora teve acesso ao contrato sob o nº 14379109
, não restando outra opções para cessar o litígio se não as vias judiciais
.

Ante aos fatos aqui expostos, verifica que é certo o direito da Autora e que, sendo assim, não lhe resta outra maneira senão recorrer ao judiciário para que este se digne a determinar que o Réu devolva em dobro os valores debitados ilicitamente da aposentadoria da Autora, a indenize pelos constrangimentos sofridos,
se abstenha de cobrar as parcelas do empréstimo que são de ordem fraudulenta e inexistente, vez que nunca autorizados pela Autora
.

Ao final da petição inicial, além de pedir a imediata suspensão dos descontos, requereu a declaração de nulidade e extinção dos débitos; a declaração de inexistência de relação jurídica da Autora com o Réu; a condenação do Banco à restituição, em dobro, dos valores descontados; e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
“oriundos da realização de empréstimos sem sua solicitação e sem seu conhecimento
”
. (sic – sem destaques no original)

O Banco apresentou contestação depois de decorrido o prazo legal; contudo, com a peça de defesa extemporânea juntou aos autos o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, a “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, cópia do RG da Agravante e a

Declaração de Residência em papel timbrado com a logomarca do BMG,
todos assinados pela Recorrente
que, relembro, sequer alegou
que a assinatura não é sua.

Com a transcrição dos fatos narrados pela Agravante na petição inicial e dos documentos que foram juntados pela instituição financeira Recorrida, não pairam dúvidas de que praticou a conduta prevista no artigo 80, inciso II, do CPC, pois quando ajuizou a demanda alegou veementemente
que desconhecia a contratação do consignado
. Ocorre que, os documentos carreados aos autos pela instituição financeira demonstraram de maneira mais que satisfatória
o seu conhecimento e anuência
em relação ao negócio jurídico.

Ou seja, quando ingressou com a demanda a Agravante alterou
deliberadamente
a verdade dos fatos,
tentando fazer crer que não havia celebrado nenhum contrato de empréstimo, sendo uma provável vítima de fraude
.

A má-fé está estampada porque, com base em falácias, a Agravante ajuizou demanda temerária com o objetivo de obter a suspensão dos descontos (e inclusive logrou êxito no pedido liminar), e a condenação do Banco Recorrido ao pagamento de indenização indevida e ressarcimento de valores debitados legalmente de seus rendimentos, em virtude da contratação; tudo isso, apoiando-se em normas consumeristas e em possível e eventual inércia da instituição financeira em não juntar o contrato, o que não ocorreu. Tal fato, sem qualquer hesitação, além de lamentável e reprovável, vai de encontro à lealdade e boa-fé, e não pode passar ileso, merece ser reprimido e enseja a condenação, de ofício, de multa por litigância de má-fé.

Assim, o entendimento exposto na decisão agravada, no tocante ao reconhecimento da litigância de má fé, está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois “
evidenciada a tentativa da parte de induzir o julgador a erro, alterando a verdade dos fatos.”
(AgInt no AREsp 1302570/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Ainda convém registrar, diante da alegação da Agravante de que deve prevalecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito de ação, que, no caso, não se está negando o acesso à justiça, direito constitucionalmente garantido, mas, sim, reconhecendo e deixando claro que o seu exercício deve ser concomitante e paralelo aos demais princípios previstos no ordenamento jurídico.

O artigo 77, do CPC, expressamente determina que é dever das partes,
bem como de seus procuradores
, comportar-se de acordo com a boa-fé, expondo os fatos conforme a verdade e
não formular pretensão ciente de que é destituída de fundamento.
Com a ressalva de que esses são requisitos mínimos exigidos daqueles que de qualquer forma participa do processo.

Assim, mantenho hígida a decisão no que tange à condenação ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Quanto ao pedido subsidiário, de suspensão da exigibilidade da multa por ser beneficiária da justiça gratuita, também não merece acolhida, pois não se trata de despesa processual que possa ser abarcada pelos benefícios da gratuidade da justiça. Conforme é cediço, a multa por litigância de má-fé constitui de penalidade de cunho processual.

Aliás, o STJ tem entendimento firme de que
a

“
benesse não afasta a responsabilidade por penalidades processuais legais por atos de
procrastinação ou
litigância de má-fé ocorridos no curso da lide
" (AgRg no AREsp 237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 15/8/2019). [...].
(AgInt no AREsp 1642831/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021